Tribunal: TJSP
Processo: 0005517-84.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0005517-84.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
BERNARDO ARAÚJO MOREIRA e SULIVAN DIAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por BERNARDO ARAÚJO MOREIRA e,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por e SULIVAN DIAS,
qualificados nos autos, para reduzir suas penas para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e
10 (dez) dias de reclusão e, 1360 (um mil trezentos e sessenta) dias-multa, para o
crime de tráfico de drogas; e, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e, 1905 (um
mil novecentos e cinco) dias-multa, para o crime de associação para tráfico de drogas,
que, na forma do art. 69, do Código Penal, resulta em 21 (vinte e um) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e, 3265 (três mil, duzentos e sessenta e cinco) dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
VOTO No 39194
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005517-84.2018.8.26.0024
APELANTES: BERNARDO ARAÚJO MOREIRA
SULIVAN DIAS
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.......: 3a VARA DA COMARCA DE ANDRADINA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor RODRIGO FERREIRA ROCHA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que BERNARDO
ARAÚJO MOREIRA e SULIVAN DIAS foram denunciados perante o
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Andradina, nos autos de Processo
Crime no 0005517-84.2018.8.26.0024, sendo, ao final, condenados às penas
de: o primeiro, 11 anos e 08 meses de reclusão e, 1166 dias-multa, como
incurso no art. 33, caput; e, 07 anos de reclusão e, 1633 dias-multa, como
incurso no art. 35, caput, ambos c.c. art. 42 e art. 40, V, que na forma do
art. 69, do Código Penal, resultou em 18 anos e 08 meses de reclusão e, 2799
dias-multa; e, o segundo, 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e, 1555 dias-
multa, como incurso no art. 33, caput; e, 09 anos e 04 meses de reclusão e,
2177 dias-multa, como incurso no art. 35, caput, ambos c.c. art. 42 e art. 40,
V e art. 61, I, que na forma do art. 69, este e aquele do Código Penal, resultou
em 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e, 3732 dias-multa, fixado, para
ambos, o regime fechado e multas no valor diário mínimo (fls. 671/685).
Inconformados, BERNARDO e SULIVAN interpuseram
Apelação (fls. 696 e 712).
Os recursos foram recebidos (fls. 713).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
SULIVAN, em suas Razões, pugna por sua absolvição por
insuficiência de provas (fls. 716/718).
BERNARDO, por sua vez, além de requerer sua absolvição por
insuficiência de provas, aduziu que não restou demonstrada a estabilidade e
permanência necessárias para a configuração de crime de associação para o
tráfico de drogas. No mais, pugna pelo afastamento da causa de aumento de
pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, redução das penas básicas
e reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4o, daquele diploma legal
(fls. 767/787).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
através
de
Contrarrazões
(fls. 721/725 e 792/796) pugnou pelo não provimento dos recursos; e, em
Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo
parcial provimento dos recursos a fim de reduzir suas penas básicas
(fls. 801/807).
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550 e no 2552, todos de 2020, do
Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
BERNARDO e SULIVAN foram condenados porque, no dia 19
de julho de 2018, por volta das 14h45min, na Rodovia SP-563, na altura do
km 172+500m, na cidade de Nova Independência, na Comarca de Andradina,
atuando em concurso e com unidade de desígnios, transportavam entre
Estados da Federação, para fins de trafico, 3.740 porções de maconha, com
peso aproximado de 3,126 toneladas, droga que causa dependência física e
psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Ainda, foram condenados porque nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, se associaram entre si e com terceiros para o fim de praticar o
crime de tráfico de drogas.
A materialidade evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/03), Boletim de Ocorrência (fls. 25/33), Autos de Exibição e
Apreensão (fls. 34/35 e 90/91), Laudos Periciais de Exame Químico
Toxicológico (fls. 104/108, 115/117, 255/259 e 274/291) e do Local dos
Fatos (fls. 264/273).
Quanto à autoria, deve ser destacado que BERNARDO, silente
na fase policial (fls. 09), afirmou, em Juízo, que era motorista de Uber, e que
"Neguinho", pessoa que conheceu através de uma namorada e em festa de
funk, perguntou se ele poderia buscar um "menino" em Andradina, pelo que
receberia R$ 2.500,00. Em Andradina, se encontrou com "Neguinho", que
estava em seu veículo, e o seguiu até uma barraca de suco, por volta das
12h00, tendo ele saído e pedido para esperá-lo, mas "sumiu". Quanto a
SULIVAN, esclareceu que estava no local aguardando, sendo que não o
conhecia, quando então os policiais chegaram, por volta das 13h00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
encontraram a chave do caminhão. Negou que tivesse envolvimento com
drogas, não sabendo que iria voltar com SULIVAN, razão pela qual não
soube explicar a situação do caminhão, que chegou quando já estava no local.
Quando foi preso, tinha em seu poder um iPhone 5S e cerca de R$ 500,00,
dinheiro referente ao custo da viagem. Não teve a curiosidade de saber quem
era o “menino” que buscaria e também não achou estranho (mídia).
SULIVAN, por outro lado, interrogado na fase policial, disse
que conhece BERNARDO de Minas Gerais e que estava viajando com ele,
quando foram abordados por alguns rapazes que solicitaram que vigiassem
um caminhão, pelo que pagariam R$ 200,00. Acrescentou que, quando a
polícia chegou, nada de ilícito foi encontrado em seus poderes, mas embaixo
do veículo de BERNARDO foram encontradas as chaves do caminhão que
continha droga em seu interior (fls. 08). Em Juízo, mencionou que sabia do
caminhão e que receberia R$ 4.000,00 para conduzi-lo até São Paulo, embora
não fosse habilitado, não sabendo, contudo, que se tratava de droga, tendo
aguardado na barraca de suco; a chave estava no caminhão. Disse que não
conhecia BERNARDO, que era de Contagem/MG, tendo conversado com
ele, pois viu a placa do carro dele. Veio de São Paulo com mais duas pessoas,
sendo que pegaria o caminhão, que estava parado na barraca de suco, e o
levaria até São Paulo. Pensou que era uma carga de cigarro, sendo que
BERNARDO não tinha qualquer relação com os fatos. No momento da
abordagem tinha em seu poder um aparelho celular J7, cinza, e R$ 800,00,
dinheiro de seu trabalho (mídia).
A testemunha doutor Thiago Rodrigues Barroca, Delegado de
Polícia, em Juízo, afirmou que lavrou o flagrante, mas não participou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
prisão. Narrou que recebeu a informação de que os policiais cruzaram com
um caminhão na rodovia e visualizaram atitude suspeita, pois estava sendo
seguido por um veículo. Abordados, os Apelantes se contradisseram, sendo,
então, levados à Delegacia de Polícia de Nova Independência, onde efetuaram
a abertura do caminhão e encontraram a droga. Pelo que se recorda um deles
ficou em silêncio e o outro disse que o encontro "foi casual", sendo eles
conhecidos de Minas Gerais, que fariam uma viagem de para Carapó, porém
sem relação à busca de drogas. SULIVAN disse que alguém passou e pediu
para ele cuidar do caminhão (mídia).
A testemunha Márcio Ferreira da Silva, Policial Militar, ouvida
em ambas as fases da persecução penal, afirmou que estava em patrulhamento
pela Rodovia Euclides de Ferreira Figueiredo quando cruzou com um
caminhão e o veículo Corsa Classic, que fizeram menção de sair da pista e
voltaram, sendo que seu parceiro percebeu pelo retrovisor que, após cruzarem
pela viatura, ambos os veículos adentraram em uma barraca de suco, razão
pela qual retornaram e realizaram a abordagem. No local, BERNARDO e
SULLIVAN estavam encostados no veículo Corsa, enquanto o caminhão
estava afastado, uns sessenta metros. Ao avistarem que iam na direção deles
para realizar a abordagem, passaram a demonstrar nervosismo, estando eles
juntos, conversando, mas nada de ilícito foi encontrado, porém, ficaram
trêmulos e as versões deles se encontravam divergentes. Juntamente com seu
parceiro, fizeram vistoria no Corsa e encontraram uma chave escrito "Iveco",
que seria do caminhão, tendo ambos dito que desconheceriam o caminhão.
Ao lado do Corsa foi encontrado um aparelho celular no chão, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
SULIVAN dito que não era de sua propriedade. BERNARDO estava no
Corsa e SULIVAN no caminhão. Na Delegacia de Polícia fizeram a abertura
do baú e encontraram a droga. Os Apelantes disseram que estavam fazendo o
transporte e que haviam mais pessoas envolvidas. No celular de SULIVAN
haviam diversos áudios no sentido de que o local em que o caminhão estava
era perigoso. A placa do caminhão era "fria", sendo que o veículo era produto
de roubo. Além da carga, foram apreendidos os celulares e o dinheiro que
estavam com eles. Sobre os valores, eles disseram que eram deles; SULIVAN
autorizou a vistoria no aparelho celular (fls. 04/05 e mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Rodoviário, Fernando Duarte de Oliveira, tendo acrescentado que,
entrevistado separadamente, SULIVAN disse que estava com o caminhão e
não sabia o que estava sendo transportado. Haviam ganhado R$ 200,00 para
levar o caminhão até um local que não sabia onde era. BERNARDO disse
que não sabia de nada e negou que estava com o caminhão, apenas que
conduzia o veículo Corsa. Durante o percurso até a Delegacia de Polícia,
SULIVAN confessou que conduzia o caminhão e que BERNARDO
realizava a escolta, tendo ainda mencionado onde estava a chave do baú do
caminhão, onde estava a droga, e que BERNARDO também teria recebido os
R$ 200,00 pelo transporte. As drogas estariam vindo do Estado de Mato
Grosso para o Estado de Minas Gerais (fls. 06/07 e mídia).
A testemunha Wagner José Alves, ouvida apenas em Juízo,
afirmou que é agente de endemias na prefeitura de Belo Horizonte/MG,
professor particular e catequista, conhecendo BERNARDO das aulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
crisma e, posteriormente, deu aulas particulares de química geral e
matemática financeira para ele. Nunca presenciou BERNARDO com
amizades suspeitas, sendo que ele não bebia e não fumava e trabalhava com
consertos de computadores e prestava serviços de transportes (mídia).
A testemunha Ana Flávia Nunes Botelho, ouvida apenas em
Juízo, afirmou que é professora de filosofia no ensino médio e que
BERNARDO foi seu aluno por três anos. Que nesse período, nunca viu
BERNARDO se relacionando com pessoas voltadas à prática criminosa,
ressaltando que ele era um bom aluno e nunca desrespeitou os professores;
não fazia uso de bebida ou drogas na escola. Embora não tivesse mais contato
com ele, sabia que trabalhava e estudava (mídia).
A testemunha Carine de Oliveira Gonçalves, ouvida apenas em
Juízo, afirmou que possui uma firma de manutenção de extintores de
incêndio, sendo que BERNARDO prestava serviço de buscar os extintores e
entregá-los, quando havia necessidade, e também formatava os
computadores. Não teve conhecimento se BERNARDO já foi envolvido em
crimes ou pessoas de má- índole, mencionando que ele fazia faculdade e
nunca o viu fazendo uso de drogas. BERNARDO fazia o serviço tanto de
moto quanto de carro e, quando trabalhava como ajudante de motorista,
recebia R$ 50,00 mais o almoço. BERNARDO, ainda, fazia serviços de
transporte de passageiros em seu próprio veículo (mídia).
A testemunha Neide Aparecida de Assunção, tia de
BERNARDO, ouvida apenas em Juízo, mencionou que ele prestava serviços
à ela, formatando computadores, entregando serviços e fazendo pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
Prestava serviços conforme a demanda, pagando por hora ou dia, conforme o
serviço, que era prestado tanto de moto como de carro, de propriedade dele
(mídia).
Essas são as provas dos autos.
Insubsistentes as evasivas dos Apelantes que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, deles não era de se esperar que
viessem a confessar a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação
para o tráfico de drogas, produzindo provas em seus desfavores, com isso, suas
negativas devem ser tomadas como ato natural de defesas, diante dos demais
elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada pelo
pelos Policiais Militares que foram coerentes em seus relatos, narrando os fatos
nos termos em que descritos na peça inaugural.
Não há nos autos o menor indício de que os Policiais Militares
tenham atribuído aos Apelantes, crimes tão grave de que o soubessem
inocentes; nenhum motivo restou devidamente comprovado a permitir tal
conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de
se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao
depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar
valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ...2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009)
Frise-se, ainda, que, para configuração do crime de tráfico de
drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização.” (RT 714/357)
Assim sendo, considerando a quantidade de droga apreendida
(3.740 porções de maconha, com peso aproximado de 3,126 toneladas),
somadas às circunstâncias do fato, com transporte interestadual da droga e
com apreensão de dinheiro de origem ilícita, clara está a situação de
traficância pelos Apelantes, não havendo que se falar em suas absolvições por
quaisquer fundamentos.
No mais, para o reconhecimento do crime de associação para o
tráfico de drogas não basta a existência de prova do mero concurso de agentes
no tráfico de drogas. Exige-se a constância da união de vontades, a
estabilidade, voltadas para o crime de tráfico de drogas, este sim, praticado de
forma reiterada ou não. A circunstância decorrente da união de vontades,
marcada pela estabilidade, o que é diferente do mero concurso de agentes.
No caso em tela, as circunstâncias peculiares do caso concreto,
em especial, pelas atitudes dos Apelantes na rodovia, um conduzindo o
caminhão, com mais de 03 toneladas de drogas, o outro realizando sua escolta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
do caminhão, demonstrando que possuíam atividade específica, além das
informações constantes do celular de SULLIAN, conforme mencionado
pelos Policiais Militares, comprovam a constância da união de vontades
voltada para o crime de tráfico de drogas, estando os Apelantes associados no
sentido legal, de forma permanente e estável, inseridos na atividade criminosa
como meio de vida e não de forma esporádica. A condenação pelo crime de
associação para o tráfico de drogas é medida que se impõe, não sendo
hipótese de suas absolvições.
Passo à análise da dosimetria das penas e dos pedidos
subsidiários.
Na primeira fase, as penas básicas de ambos os Apelantes foram
aplicadas nos acima dos mínimos legais, no dobro, considerando “... a
quantidade de entorpecente apreendido (3,126 toneladas)...”, resultando em
10 anos de reclusão e, 1000 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e,
06 anos de reclusão e, 1400 dias-multa, para o crime de associação para
tráfico de drogas.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, as penas básicas devem ser mesmo aumentadas, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
a quantidade de drogas apreendida acarreta o aumento decorrente do art. 42,
da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo.
Na segunda fase, apenas em relação a SULIVAN, houve o
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do
Código Penal), devidamente comprovada pela certidão e fls. 565 (Processo
Crime no 0085498-28.2016
2a Vara Criminal da Comarca de
Contagem/MG, por crime de roubo, cujo trânsito em julgado se deu aos
05.05.2017), sendo suas penas aumentadas na fração de 1/3.
Contudo, não sendo reincidência específica, deve o aumento ser
imposto na fração de 1/6, resultando suas penas em 11 anos e 08 meses de
reclusão e, 1166 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 07 anos de
reclusão e, 1633 dias-multa, para o crime de associação para tráfico de
drogas.
Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento
de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, eis que o crime ocorreu
entre Estados da Federação, havendo a notícia de que a droga estaria vindo do
Estado de Mato Grosso, para Minas Gerais, não devendo, portanto, ser
afastada essa causa, como requerido por BERNARDO.
Em razão dessa causa de aumento, as penas de ambos os
Apelantes aumentadas na fração de 1/6, resultando em 13 anos, 07 meses e 10
dias de reclusão e, 1360 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 08
anos e 02 meses de reclusão e, 1905 dias-multa, para o crime de associação
para tráfico de drogas, para SULIVAN; e, 11 anos e 08 meses de reclusão e,
1166 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 07 anos de reclusão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
1633 dias-multa, para o crime de associação para tráfico de drogas, para
BERNARDO.
Pugna BERNARDO pela aplicação do redutor, previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.
Vale consignar que, para a redução da pena, essencial que o réu
seja “primário”, apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se
dedique às atividades criminosas”, assim como, “nem integre organização
criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem
ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso
concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de
redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um
desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato
análogo, de uma rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante
da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo
de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando
aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa
de redução.
No caso, SULIVAN é reincidente e, embora BERNARDO seja
primário, as circunstâncias do crime demonstram que fazia do tráfico seu
meio de vida, revelando que ele nada mais era que um dos elos do crime
organizado, com a apreensão de quantidade em dinheiro, e configuração de
associação para o tráfico de drogas, indicam, seguramente, a constância na
prática delituosa, inviabilizando a incidência do redutor.
Assim, as penas dos Apelantes devem ser tornadas definitivas em
21 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e, 3265 dias-multa, para SULIVAN;
e, 18 anos e 08 meses de reclusão e, 2799 dias-multa, para BERNARDO,
diante do concurso material entre os crimes.
Ainda, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, mesmo diante do quanto reconhecido pelo Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC no 98.769/SP e, Resolução no 05,
de 15.02.2012, do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no § 4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional pelo Guardião Maior
da Carta Constitucional.
É que, no caso, a substituição fará com que a pena privativa de
liberdade aplicada perca consideravelmente a sua força retributiva e
preventiva, diante do gravíssimo crime tratado nestes autos, além do
montante das penas aplicadas.
Ainda, foi fixado o regime fechado, não sendo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
abrandamento dos regimes, tendo em vista as circunstâncias do crime acima
mencionadas, que não autorizam a imposição de regime mais brando,
revelando a audácia e perigosidade incomum dos Apelantes. Ademais, além
de SULIVAN ser reincidente, o montante de pena imposta também não
autoriza a fixação de regime diverso.
Ademais, foram apreendidos 3,126 toneladas de maconha,
quantidade que apresenta potencial lesivo catastrófico à saúde pública,
suficiente a ser distribuída a centenas de milhares de pessoas, igualmente
impactando a vida de centenas de milhares de famílias, não havendo que se
olvidar que a família, como prevê a Lei Maior, em seu art. 226, é a base da
sociedade brasileira.
Observo também que a quantidade apreendida fomentaria a
prática de número indeterminado de outros crimes, ofendendo sobremaneira
também a segurança pública, mormente a prática de crimes contra o
patrimônio por aqueles que são vitimizados e passam a ostentar a condição de
dependentes químicos, os quais, ávidos por obter a próxima porção de droga,
de tudo fazem para conseguir meios para tanto, já com suas dignidades, um
dos fundamentos da República Federativa, reduzidas a nada.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena, bem como na análise da
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos.
Por fim, constato que negado os apelos em liberdade, foi
determinada recomendação aos estabelecimentos onde se encontram presos.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 0005517-84.2018.8.26.0024
§
interposta por BERNARDO ARAÚJO MOREIRA e, DOU PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por e SULIVAN DIAS, qualificados
nos autos, para reduzir suas penas para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10
(dez) dias de reclusão e, 1360 (um mil trezentos e sessenta) dias-multa, para o
crime de tráfico de drogas; e, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e,
1905 (um mil novecentos e cinco) dias-multa, para o crime de associação
para tráfico de drogas, que, na forma do art. 69, do Código Penal, resulta em
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, 3265
(três mil, duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)